Tribunal: TJES
Processo: 5014429-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014429-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO OTAVIO LITG TEIXEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE A VALIDADE DO CONTRATO. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA.

1. Em apertada síntese, o autor alega que, ao manifestar interesse na aquisição de casa anunciada na plataforma OLX, foi induzido a aderir a contrato de consórcio e pagou o valor de R$10.000,00 sob a falsa promessa de que seria contemplado e poderia adquirir a casa. Relata que o valor das parcelas extrapolava o informado pelos requeridos. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em contrarrazões, a requerida COOPERATIVA MISTA ROMA pugna pela manutenção do julgado.

3. Observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos recai sobre a validade do contrato entabulado, pois o autor afirma que houve vício na sua manifestação de vontade, quando da adesão. Outrossim, o pleito de restituição imediata da quantia paga exige a declaração de nulidade da avença, conforme jurisprudência mais atual sobre o tema.

4. Assim, a pretensão autoral recai sobre a integralidade do negócio, firmado no montante de R$150.000,00 (id. 10337186 – Pág. 3). Logo, o valor do proveito econômico da causa extrapola o teto permitido no microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º, inciso II, da LJE, o que retira a competência deste juízo para apreciação e julgamento da lide
.

5.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

6.

No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

7. Nesse sentido, considerando a necessidade declaração de nulidade do contrato para o julgamento dos pedidos autorais, o valor da causa há de ser alterado para montante que implica na inviabilidade de prosseguimento da ação em sede de Juizados Especiais (matéria de ordem pública cognoscível
ex officio
), concluindo-se pela anulação da sentença.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença recorrida considerando a inadmissibilidade do procedimento nos Juizados Especiais à espécie e, com efeito,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)